Tribunal: TJES
Processo: 5002493-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002493-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE

– TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA –
ASTREINTES – MECANISMO PROCESSUAL DE CARÁTER COERCITIVO –
ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
PERIODICIDADE DIÁRIA
–
ART. 537, § 4º, CPC
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
O artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

2.
Nesse sentido é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente para estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

3
.
Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de
astreintes
não se mostra excessivo, especialmente pelo porte econômico do Banco agravante e da relativa facilidade para interrupção dos descontos, bastando o envio de comunicação ao INSS.

4
.
Em relação ao teto estabelecido para a penalidade processual (R$ 30.000,00), reputa-se que tal montante não ofende a razoabilidade, mostrando-se adequado para atingir o efeito coercitivo que se espera, diante da capacidade econômica do recorrente, a fim de que este não descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada.

5
.
Quanto à forma de incidência das astreintes, considera-se correto o entendimento do juízo de primeiro grau que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC, em seu artigo 537 e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

6
.
Finalmente, quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, reitere-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o cumprimento da decisão tal qual foi determinada.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 S.A.
contra a r. decisão de evento ID 21604202 dos autos originários, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e reparação de danos morais e tutela antecipada”,
proposta por
MARIA DA PENHA NASCIMENTO
, deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da requerente e ainda se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou o retire, caso já inserido, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC). P
asso
então
a analisar as suas razões.

Depreende-se dos autos originários que
MARIA DA PENHA NASCIMENTO
ajuizou
“
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e reparação de danos morais e tutela antecipada”
alegando, em síntese,
que é
aposentada
e
em março de 2021 verificou que o banco agravante passou a descontar de seus proventos a quantia de R$ 42,05 (quarenta e dois reais e cinco centavos), decorrente de um empréstimo consignado que
afirma não ter
contratado
.

Alega, ainda, que houve um depósito em sua conta no valor de R$ 1.715,63 (hum mil, setecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), que desconhece, motivo pelo qual realizou o Boletim de Ocorrência por fraud
e
. Assim, requereu a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário referente
s
ao contrato aqui discutido.

O juízo
de primeiro grau
deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado,
o agravante
interpôs o presente recurso, no bojo do qual
sustenta
que:
(
I
)
tão logo foi intimado da decisão, solicitou a suspensão dos descontos ao órgão responsável, não obstante, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência;
(II)
não pode ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e n
e
m poderia evitar, motivo pelo qual requer a exclusão da multa imposta;
(III)
se trata de obrigação de fazer descontinuada (cobrança mensal), não se mostrando razoável e proporcional que se fixe multa diária para a hipótese, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento, estipulada, preferencialmente, em valor em moeda corrente;
(
VI
)
e as astreintes, enquanto meio coercitivo de cumprimento da obrigação, não podem servir como modo de enriquecimento sem causa, razão pela qual requer a sua redução para um valor mais razoável.

P
ois bem.

Em relação ao valor fixado para as
astreintes
destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente para estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ
:

[...
]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...]
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de
astreintes
não se mostra excessivo, especialmente pelo porte econômico do Banco agravante e da relativa facilidade para interrupção dos descontos, bastando o envio de comunicação ao INSS.

Em relação ao teto estabelecido para a penalidade processual (R$ 30.000,00), embora tenha compreendido, em decisão inaugural, que o valor poderia ensejar a aplicação de penalidade desproporcional, neste momento, ao revisitar o caso para julgamento de mérito, tenho que tal montante não ofende a razoabilidade,
mostrando-se adequado para atingir o efeito coercitivo que se espera
, diante da capacidade econômica do recorrente, a fim de que este não descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada.

Ademais o valor das astreintes somente alcançará quantia expressiva caso o banco recorrente descumpra com a decisão judicial imposta que, como já salientado, consiste em diligência de simples efetivação.

Este é, pois, o entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal:

[...]
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial
; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão. [...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CESSAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Descontos indevidos realizados nos ativos do correntista a título de empréstimo não contratado e determinação de suspensão sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). II. Não há demonstrativo de solicitação da contratação e não houve êxito na tentativa de conciliação por procedimento administrativo (Procon), resultando na necessidade do ajuizamento do pedido, o que permite ao juízo, pelo vislumbre do prejuízo suportado com a medida, arbitre multa por descumprimento da determinação.
III. A multa cominada não se mostra excessiva em vista do poderio econômico do Banco, bem como porque detém a autonomia em cessar os descontos efetivados a título de empréstimo.
IV. A má-fé do litigante deve ser demonstrada de forma cabal, bem como deve ser vislumbrado o prejuízo sofrido pela interposição do recurso, não representando a atitude, de per si, em protelatória, visto ser direito da parte que se vê prejudicada com a decisão proferida, manejar o recurso pertinente na tentativa de modificar a obrigação que lhe fora imposta. V. recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo e Instrumento n. 5006260-77.2021.8.08.0000. Relatora: Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva. DJe: 1/11/2022). (destaquei)

Quanto à forma de incidência das a
streintes
, considera-se correto o entendimento do juízo
de primeiro grau

que a fixou de forma diária, na medida em que o CPC, em seu artigo 537 e §4º, dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poder ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e
será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento
.

Isso porque não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre os vencimentos da agravada e a incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

Finalmente, quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, reitere-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o cumprimento da decisão tal qual foi determinada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.